Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-68.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova produzida nos autos que é suficiente para a solução da controvérsia. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Expressa previsão contratual. Súmula no 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Utilização

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova produzida nos autos que é suficiente para a solução da controvérsia. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Expressa previsão contratual. Súmula no 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Utilização da Tabela Price. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Todavia, ainda que o gerasse, capitalização permitida no caso concreto. Razoabilidade da taxa de juros aplicada que não foi objeto do pedido inicial, motivo pelo qual resta prejudicada sua análise neste momento processual. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.